Tribunal: TJDFT
Processo: 0734572-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734572-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTA FOODS LTDA AGRAVADO: FRANGO NO POTE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por GUSTA FOODS LTDA, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0726797-60.2024.8.07.000, ajuizada contra FRANGO NO POTE LTDA – ME. A decisão agravada indeferiu o requerimento do autor de perícia contábil e indeferiu o requerimento das partes de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da parte contrária, nos seguintes termos (ID 243907214): “Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c com indenização por perdas e danos proposta pelo autor GUSTA FOODS LTDA em face da parte ré FRANGO NO POTE LTDA, objetivando, em síntese, anulação/rescisão do contrato de franquia, pagamento dos danos suportados referente à aquisição e operação da unidade franqueada e pagamento da multa contratual pelo descumprimento do contrato de franquia. Contestação apresentada no ID. 218321725. Impugnação à contestação apresentada no ID. 224177882. Decisão de ID. 225492804 determinou a intimação das partes para especificação de provas. As preliminares serão analisadas em sede de sentença. A parte ré requereu especificação de provas no ID. 226931437 e o autor no ID. 242287234. Indefiro o requerimento do autor de perícia contábil, tendo em vista que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, bem como são documentos que podem ser produzidos pelas partes. Indefiro o requerimento das partes de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da parte contrária, por não vislumbrar a pertinência da prova pretendida para comprovar o alegado. Ademais, as versões das partes já se encontram nos autos. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para sentença”. No agravo, o recorrente pede: a) atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender o processo originário; e b) a reforma da decisão agravada, com deferimento da produção de prova testemunhal, depoimento pessoal das partes e prova pericial contábil. Sustenta ser cabível o agravo de instrumento, conforme art. 1.015 do CPC, por tratar-se de decisão interlocutória de indeferimento da produção de provas essenciais. Argumenta tratar-se de rol previsto no art. 1.015 com taxatividade mitigada, conforme entendimento firmado no Tema 988 do STJ, sendo possível a interposição do recurso quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria por meio da apelação. Afirma estar configurado cerceamento de defesa no indeferimento da prova pericial contábil, porquanto a análise técnica mostra-se indispensável para verificar a veracidade das informações prestadas pela franqueadora, conforme art. 2o da Lei no 13.966/2019, combinado com os arts. 370, 371 e 464, §1o, do CPC. Alega ser necessária a prova testemunhal para demonstrar promessas verbais, vícios ocultos e descumprimento contratual, conforme art. 442 do CPC. Invoca jurisprudência do STJ e do TJDFT para sustentar a nulidade da decisão de indeferimento de provas essenciais. Argumenta estar a decisão agravada em desacordo com o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, §1o, IV, do CPC, por não apresentar justificativas concretas para o indeferimento das provas. (ID 75571184) É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que indefere o pedido de produção de prova pericial, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). É importante esclarecer que o art. 370 do CPC esclarece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O parágrafo único do referido dispositivo é claro ao dispor que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. A decisão saneadora além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “[...]Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.) “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (Acórdão n.1086765, 07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018). Dentro deste quadrante, com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, c/c artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 2 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator